Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-34.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-34.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE G
RATIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. AUTOTUTELA LIMITADA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000693-34.2019.8.05.0237, oriundos da Comarca de
São Gonçalo
,
no qual
figuram como Recorrentes
ANTÔNIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS
, sendo Recorrido

o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.